Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751718-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IOR INSTITUTO DE ODONTOLOGIA RODRIGUES LTDA AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ior Instituto de Odontologia Rodrigues Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Processo no 0714176-85.2025.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de conhecimento movida por IOR INSTITUTO DE ODONTOLOGIA RODRIGUES LTDA em desfavor de PORTO SEGURO, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “I. A suspensão imediata da exigibilidade do aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, reconhecendo a rescisão contratual com efeitos a partir de 11/08/2025, data da ciência pela operadora, nos moldes do art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS; II. A suspensão das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento (11/08/2025), incluindo as mensalidades de agosto/2025, setembro/2025 e de qualquer outro débito que a Requerida venha a exigir com fundamento no contrato ora questionado, sendo até mesmo a multa alegada, bem como a imediata exclusão de eventuais restrições no nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); III. A dispensa de caução (art. 300, § 1o, CPC) em razão da hipossuficiência econômica e abusividade evidente da cláusula”. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da parte autora tem por fundamento o descumprimento contratual atribuído ao réu, tendo sido postulada em sede antecipatória medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado. Ressalto que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, sem que ocorra o devido processamento do feito, com o necessário contraditório, não se revela cabível o deferimento das medidas de urgência postuladas. Ademais, por força legal, a exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é aplicável a ambas as partes. Nesse passo, conforme documento ID 252821793, a solicitação de cancelamento do contrato foi encaminhada no dia 12/08/2025, sendo que o vínculo contratual foi rescindido em 10/10/2025. Nesse cenário, neste momento processual, não vislumbro a ilegalidade sustentada pelo autor no que toca à cobrança da multa prevista no contrato. Ressalto, por oportuno, que a parte autora não anexou aos autos a cópia do contrato do plano de saúde vinculado ao réu, limitando-se postular a intimação da parte para que apresente aos autos o referido documento. Assim, reafirmo a imprescindibilidade da dilação probatória, a fim se evidenciar os termos do referido negócio jurídico (da contratação, vigência, etc.), os quais somente serão conhecidos após a juntada do referido instrumento aos autos. Assim, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias; Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” O recorrente sustenta que a medida postulada possui natureza conservatória, destinada apenas a evitar danos irreparáveis, sem antecipação do mérito. Alega que a ausência do contrato não inviabiliza a concessão da tutela, porquanto os elementos essenciais encontram-se demonstrados: pedido de cancelamento, cobranças posteriores e risco de negativação. Defende a nulidade da cláusula de aviso prévio, já afastada por decisão judicial com eficácia erga omnes e por normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ressalta que a exigência de 60 dias foi revogada por Ação Civil Pública federal e pela RN 455/2020 da ANS, não podendo ser restabelecida por norma administrativa superveniente (RN 557/2022). Afirma que, nos termos da RN 412/2016, a rescisão contratual produz efeitos imediatos após ciência da operadora, tornando ilegítimas as cobranças posteriores ao cancelamento. Aponta risco concreto de inscrição em cadastros de inadimplentes, com prejuízos à reputação, crédito e funcionamento da empresa, caracterizando o periculum in mora. Argumenta que a suspensão das cobranças é medida reversível, pois, caso prevaleça a tese da agravada, os valores poderão ser exigidos com os encargos devidos. Requer a suspensão imediata das cobranças decorrentes do aviso prévio, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a proibição de atos de cobrança enquanto durar o processo. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, confirmando a tutela recursal pretendida. Subsidiariamente, pede a modulação da decisão para assegurar a manutenção do vínculo contratual até o julgamento final, evitando dano irreparável decorrente da perda do plano de saúde. Preparo comprovado (Id. 78713692). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, incumbe ao relator, salvo as hipóteses previstas no art. 932, III e IV, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. No caso em exame, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, em sede de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente quanto à plausibilidade do direito alegado. A decisão agravada corretamente ponderou que o pedido formulado esgota substancialmente o objeto da demanda, pois suspender cobranças e impedir a negativação equivale, na prática, a conceder os efeitos pretendidos na ação principal. Embora o agravante sustente que a ausência do contrato não inviabiliza a tutela, a análise da probabilidade do direito exige a verificação dos termos contratuais, inclusive cláusulas relativas ao aviso prévio e à rescisão. A falta do instrumento impede aferir a extensão das obrigações assumidas, inviabilizando a cognição sumária. No tocante à alegada nulidade da cláusula de aviso prévio, ainda que invocada ACP federal e RN 455/2020 da ANS, há controvérsia normativa após a edição da RN 557/2022, que restabeleceu a disciplina do aviso prévio para contratos coletivos. Tal questão demanda exame aprofundado, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a obrigação. Quanto às cobranças posteriores ao cancelamento, o agravante invoca a RN 412/2016, mas não comprova documentalmente a data da ciência pela operadora nem a efetiva rescisão contratual. A decisão agravada destacou a necessidade de prova robusta, não suprida no presente recurso. No que se refere ao perigo de dano e risco de negativação, inexiste prova concreta de inscrição iminente em cadastros restritivos. A mera possibilidade não configura periculum in mora qualificado. Ainda que a medida postulada seja reversível, tal circunstância não supre a ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Portanto, os argumentos apresentados não se mostram suficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que corretamente indeferiu a tutela por ausência dos requisitos legais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, CPC), facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual